Tribunal: TCU
Processo: 039.739/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3179/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.4, do Acórdão 2143/2021-TCU-Plenário , e apensar os presentes autos ao TC Processo 014.460/2021-1 (Representação) , de acordo com o parecer da Selog (peças 15-16) : 1. Processo TC- Processo 039.739/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) . 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.